Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. TERMO FINAL.
I – O termo final da união estável deve corresponder ao momento em que deixam de existir a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, art. 1.723 do CC.
II – Identificado o intuito de adiantamento da partilha por meio de transferências bancárias, os valores correspondentes devem ser abatidos do total atribuído à parte recebedora.
III – Ausente qualquer das condutas arroladas no art. 80 do CPC, não deve haver condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.
IV – Apelo da ré-reconvinte conhecido e desprovido. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.